Tribunal: STF
Processo: RHC 232697
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 530.523/RN, submetido à relatoria do Min. MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 50 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial fechado como incurso nos arts. 217-A, c/c o art. 14, II, e 218-A, c/c o art. 226, I, e 344, todos do Código Penal, quanto à vítima E. D. S. P.; 217- A, c/c os arts. 14, II, e 226, I, e 344, todos do Código Penal, no tocante à vítima J. D. F. D. S.; 217-A, c/c o art. 14, II, e 218-A, c/c o art. 226, I, e 344, todos do Código Penal, em relação à vítima A. T. C. L.; e 213, c/c os arts. 14, II, e 226, I, todos do Código Penal, no que se refere à vítima J. D. F. D. S., em concurso material. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo, para anular o processo, a partir da audiência de instrução. 



    Sobreveio nova sentença, na qual o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 217-A e 218-A, c/c o art. 226, I, e 344, todos do Código Penal, no tocante à vítima E. D. S. P. (11 anos), em concurso material com o crime do art. 213, §1º, c/c os arts. 226, I, e 14, II, todos do Código Penal, praticado contra a vítima J. D. F. D. S. (14 anos), tendo-lhe sido imposta a sanção final de 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs recurso de Apelação na Corte estadual, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DELITOS DOS ARTIGOS 217-A e 218-A, C/C O ARTIGO 226, I, e 344, DOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DO ART. 213, § 1º, C/C ARTIGOS 226, I E 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NOVO JULGADO. FORMA CONSUMADA. PENA NÃO SUPERIOR AO PATAMAR IMPOSTO NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO (ANULADA). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O entendimento do acórdão impetrado está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, havendo novo julgamento provocado pela anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a pena imposta ao réu não poderá ser superior àquela fixada na primeira oportunidade, ainda que reconhecidos novos fatos ou circunstâncias. 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento do Agravo Regimental em sessão virtual no Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, a nulidade da segunda sentença, pois, ao afirmar que não houve a aplicação de pena superior ao paciente no segundo julgamento, deixou o referido acórdão de analisar o fato de que, ao ser condenado pela primeira sentença (anulada) pelo crime de estupro de vulnerável na forma tentada, teve ele contra si aplicada uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 02 (dos) meses e 15 (quinze) dias de prisão, ao passo que a segunda sentença (proferida após o provimento de recurso interposto exclusivamente pela defesa) veio a condená-lo pela prática na modalidade consumada de tal delito, tendo-lhe aplicado uma pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses. Houve, portanto, um ilegal aumento de pena de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, o que é suficiente para caracterizar a reformatio in pejus.



    Assim, requer o provimento do recurso, para anular o julgamento do processo realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, devolvendo-se os autos para julgamento em sessão presencial, com a possibilidade do advogado realizar sustentação oral presencial, além de ser previamente recebido pelo ministro relator em audiência e demais julgadores. Subsidiariamente, busca o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a reformatio in pejus, e, por via de consequência, conhecer e conceder a ordem de habeas corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao indeferir o pedido de julgamento do Agravo Regimental em sessão presencial, consignou o Ministro relator no STJ (Doc. 62):



    O julgamento virtual do agravo regimental é expressamente autorizado no Regimento Interno do STJ (art. 184-A, parágrafo único, III). 



    A sessão virtual proporciona aos membros do órgão colegiado considerável intervalo de tempo para a análise da causa, com amplo acesso ao processo eletrônico, não havendo falar em prejuízo às partes, que estão autorizadas a apresentar memoriais chamando atenção para os pontos que entendam relevantes, nos termos dos arts. 184- D a 184-H do RISTJ. 



    Ressalte-se que, a partir do dia 10 de agosto de 2022, em atenção ao disposto na Resolução STJ/GP n. 19/2022 e na Lei n. 14.365/2002, foi viabilizada a realização de sustentação oral nos processos incluídos nas pautas de julgamento virtual. 



    Cabe ao interessado, portanto, acessar a página eletrônica do STJ e, no prazo legal (art. 4º, I, da Resolução STJ/GP 9/2022), preencher o formulário "Sustentação Oral e Preferência de Julgamento". 



    Desse modo, incluído o presente feito em sessão virtual de julgamentos, para a qual já se encontra disponível a inserção de mídia eletrônica para a sustentação oral, mostra-se inviável o acolhimento do pleito aqui ora formulado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral, devendo o interessado, se desejar, preencher o formulário acima mencionado. 



    Julgado o recurso, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a tese defensiva de nulidade do julgamento em sessão virtual, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho (Doc. 84):



    Em relação às possíveis violações artigo 5º, XXXV; artigo 133 da Constituição Federal; artigo 8º, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em razão da sessão de julgamento virtual, não se verifica omissão, tampouco nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada a atuação do advogado, por intermédio de sustentação oral gravada. 



    Vale frisar que a decisão de fls. 313-312, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de sustentação oral em sessão presencial, ocasião em que indicou a autorização legal, prevista no Regimento Interno do STJ (art. 184-A, parágrafo único, III) e art. 4º, I, da Resolução STJ/GP 9/2022, não tendo o embargante demonstrado qualquer prejuízo. 



    Nos termos da jurisprudência deste STJ, o reconhecimento das nulidades em processo penal, ainda que consideradas de natureza absoluta, exigem a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AgRg no AREsp n. 1.669.700/PB, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/11/2021). 



    Bem se percebe que o julgamento realizado em ambiente virtual não revela quadro de constrangimento ilegal, tendo em vista que foi viabilizada a realização de sustentação oral nos processos incluídos nas pautas de julgamento virtual, desde que requerida em tempo oportuno. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Não bastasse, as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o recorrente. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Nesse contexto, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado, com vistas a nulificar o julgamento do Agravo Regimental. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    De outro lado, quanto à alegação de que a segunda condenação acarretou reformatio in pejus indireta, tampouco assiste razão à defesa. 



    Sobre a matéria, colhe-se do acórdão proferido pela Corte estadual:



    […] quanto a um indigitado agravamento da pena (ponto iv), tanto o Ministério Público na 1ª Instância, quanto a 5ª Procuradoria de Justiça, respectivamente, foram enfáticas em refutá-lo: 



    Fls. 981/983: "... Imperioso acrescer, na ocasião, diferentemente do alegado pela defesa do recorrente, que não houve efetiva ofensa ao princípio da reformatio in pejus... Não ocorreu, pois ... Já que na segunda decisão não se ultrapassou o quantum final da pena que, anteriormente, havia sido fixado pela primeira decisão condenatória, que foi anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ofensa a tal princípio...". 



    Fl. 995: "... In casu, na primeira sentença, anulada pelo Tribunal, a pena foi superior a 50 (cinquenta) anos. Já a pena da nova sentença restou fixada no patamar de 20 (vinte) anos, portanto, bem abaixo da sentença anterior. De acordo com o STJ e o STF, o juiz não está adstrito aos mesmos fundamentos da dosimetria da pena, podendo fixar pena -base e intermediária diversas com relação ao crime, ficando restrito ao quantum final da reprimenda anteriormente fixada..." 



    […]



    21. Logo, contrastada a pena concreta e definitiva do primeiro veredicto, superior a 50 (cinquenta) anos (j. 02.04.2014 - fls. 197 Vol 01) e os 20 (vinte) anos fixados na nova sentença (j. 06.12.2017 - fls. 857/907 vol. V), cai por terra o argumento da ótica da reformatio in pejus indireta (item iv).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou essa conclusão, ao destacar que:



    […] o entendimento do acórdão impetrado está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, havendo novo julgamento provocado pela anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a pena imposta ao réu não poderá ser superior àquela fixada na primeira oportunidade, ainda que reconhecidos novos fatos ou circunstâncias.



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a inovação na tipificação da conduta no segundo julgamento não constituiu reformatio in pejus indireta, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o acusado. Ao contrário, implicou redução da pena aplicada, que foi de 50 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão para 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 75907, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 9/4/1999; HC 207079 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/12/2021; HC 75042, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 21/3/2012; HC 113512, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 17/12/2013. Este último assim ementado: 



    1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes.



    2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado.



    3. Ordem denegada.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente